Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-15.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001231-15.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES LASTA - CPF: 626.993.269-68 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CULPA DE TERCEIRO – INSPEÇÃO DA VIA REALIZADA– INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001231-15.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

EMBARGADO: MOISES LASTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por ela, apenas para afastar o dano moral, e por consequência, distribuir o ônus da sucumbência fixados em (15%) incidente sobre o valor da condenação, na proporção de 32% (trinta e dois por cento) para o autor e 68% (sessenta e oito por cento) para o réu, observada a regra de suspensão do art. 98, §6º, do CPC em relação ao autor/embargado.

Alega a embargante que “
houve contradição no acórdão embargado relacionado ao prazo de inspeção, tendo em vista que o entendimento empregado pelo contrato de concessão é diverso daquele aplicado nos presentes autos
” (sic).

Explana que “
o acórdão proferido entende que o prazo de inspeção não deve ser considerado para desconstituir a condenação da Concessionária
” (sic).

Menciona que “
o prazo de inspeção se trata de exigência contratual estabelecida pelo contrato de concessão e é utilizado como parâmetro para que se verifique a responsabilidade (ou não) da Concessionária
” (sic).

Explica que “
para tornar mais clara a dinâmica do Contrato de Concessão, anexo ao instrumento contratual consta o Programa de Exploração da Rodovia – PER (Id. 199952961), no referido documento constam as condições, metas, critérios e especificações mínimas que determinam as obrigações da Concessionária
” (sic).

Salienta que “
dentro dos parâmetros de desempenho contidos no documento, é estabelecido que compete à Concessionária inspecionar cada ponto da pista de 90 (noventa) em 90 (noventa) minutos
” (sic).

Explana que “
foram devidamente cumpridos o controle de percurso do dia 28 de maio de 2017 (Ids. 14682283, 14682301, 14682309 e 14682321), isto é, o dia do suposto acidente, de acordo com as disposições do item 3.4.3.4 do PER (Id. 14682270
” (sic).

Dessa forma, defende que “
não pode ser responsabilizada no caso em apreço, já que em hipótese alguma se omitiu em evitar o acidente, pois vistoriou à época o trecho onde o acidente aconteceu, cumprindo com o seu dever contratual
” (sic).

Ao final, prequestiona dispositivos de lei.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 209659199).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 211102669).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA – CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na pista de rolamento.

Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes”.

A embargante sustenta que houve contradição no julgado, uma vez que foi apresentado documento capaz de afastar a responsabilidade da Concessionária, no que tange a inspeção da via onde ocorreu o acidente, de forma que a indenização deve ser afastada, uma vez que ocorrida por culpa de terceiros.

Todavia, tem-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão analisou todos os pontos e argumentos trazidos pelas partes, não sendo o caso de cabimento dos embargos, pois o mesmo tem como pretensão questões já apreciadas.

Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para a rejeição das teses recursais ora reiteradas pela defesa, como mostram as seguintes passagens do aresto:

“Cumpre dizer que conquanto a apelante alegue que fiscalizou a via, de 90 em 90 minutos, conforme o Programa de Exploração da Rodovia – PER, nos termos do documento apontado nos Ids. 14682283 a 14682401 da origem, necessário frisar que a fiscalização da via, por si só, não afasta o dever de indenizar, acaso ocorra algum acidente decorrente de objeto existente na pista.

A prova produzida nos autos relaciona-se as fotográficas que demonstram as avarias no veículo, bem como a testemunhal, onde na instrução processual o Sr. Valmor Parisoto narra que seguia com em seu caminhão logo atrás do veículo acidentado, ou seja, presenciou o momento do acidente e confirmou a existência do objeto da via (pneu com roda).

Denota-se que a demandada apelante apresentou junto com a contestação um documento referente a Dados da Ocorrência nº. 45, onde consta que a mesma verificou a existência do objeto alegado pelo autor apelado, todavia, a verificação da pista ocorreu no dia 29/05/2017, às 06h44m, ou seja, mais de 8h do acidente.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373).

Dessa forma, não há como se acolher a alegação da requerida apelante de ausência de responsabilidade, nem mesmo decorrente da excludente da culpa de terceiro, visto que o fato de os objetos na pista terem sido colocados por terceiros tem apenas como consequência uma culpa concorrente.

Todavia, sequer identificado o terceiro que supostamente deixou o objeto da pista de rolamento, não há como acolher tal concorrência de culpas, nada impedindo que eventualmente a concessionária maneje ação regressiva se identificado o culpado”.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024